Tribunal: TJMT
Processo: 1017458-66.2019.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017458-66.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSE ERANDI DE SOUSA - CPF: 545.390.801-72 (RECORRENTE), RAIMUNDO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 781.827.271-20 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA. - CNPJ: 13.382.906/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1766-02 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1017458-66.2019.8.11.0001

Origem
:
5o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
JOSE ERANDI DE SOUSA

Parte Recorrida:
GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA.

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/08/2022

Ordem na pauta: 68

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO RESSARCITÓRIA DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PROVA DEPOSITADA EM JUÍZO PELA PARTE AUTORA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa a ausência de análise de prova apresentada em juízo pela parte autora, quando seguido de julgamento de improcedência dos pedidos da inicial por ausência de provas, notadamente se essa teria, em tese, aptidão para comprovar as alegações fáticas que fundamentam a demanda.

Sentença desconstituída, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelo reclamante ante sentença em ação indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o argumento de ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, I do CPC.

O recorrente alega que no dia 07/08/2019 adquiriu um cartão presente do primeiro demandado, GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA, (Google Play), pelo valor de R$100,00 (cem reais), em uma das lojas do segundo réu, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (SUPERMERCADO EXTRA).

Aduz, no entanto, que o aludido cartão não funcionou, razão pela qual entrou em contato com as reclamadas, mas, na ausência de resolução administrativa, ajuizou a presente demanda requerendo a devolução do valor quitado e indenização pelos danos extrapatrimoniais que alega ter sofrido.

As recorridas se manifestaram aduzindo, em suma, a ausência de falha na prestação dos serviços
.

Irresignado com a sentença de improcedência, o reclamante interpôs o presente, requerendo, em preliminar, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, em razão de não ser apreciada a prova oral disponibilizada no
pendrive
entregue na secretaria do juízo
a quo
.

As rés apresentam contrarrazões nos ids. 118001002 e 118001004, rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de ausência de análise da prova disponibilizada pelo autor na secretaria do juízo, a qual, segundo afirma, seria essencial para a comprovação dos fatos que embasam a presente ação.

O art. 5o, LV, da CR/88
,
dispõe que
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

Infere-se do texto constitucional que o direito à produção de provas é uma garantia fundamental, consectário do princípio da ampla defesa.

Além disso, o art. 369 do CPC preconiza que “
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

Da análise dos autos, observo que o reclamante disponibilizou junto com a exordial, na secretaria do juízo
a quo,
um
pendrive
no qual alega existir gravações das conversas realizadas com as recorridas, restando certificado, no id. 117996048, a entrega do referido equipamento.

Por outro lado, não fora mencionado, na sentença objurgada, a existência da aludida prova, sendo o pedido inicial julgado improcedente por ausência de comprovação das alegações que o embasam, nos seguintes termos:

“(...) In casu, a aquisição do produto é fato incontroverso. Entretanto, entendo que cabia ao reclamante a comprovação a respeito da falha na prestação de serviço, bem como do não funcionamento do cartão adquirido, o que não o fez, não colacionando qualquer documento neste sentido, mantendo-se tão somente no campo das alegações.(...)”.

Nesse cenário, resta patente o cerceamento de defesa da parte autora, visto que, com a ausência de análise do
pendrive
depositado em juízo, não foram observadas todas as provas por ele produzidas e disponibilizadas ao órgão julgador.

Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de analise das provas juntadas pela parte autora configura cerceamento de defesa quando ocasiona julgamento de improcedência dos pedidos da inicial, por ausência de provas das alegações que fundamentam a demanda. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DA PARTE AUTORA.
NECESSIDADE DE POSSIBILITAR A PARTE AUTORA JUSTIFICAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS POR AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO PARA FINS DE DEVOLVER A ANÁLISE AO JUÍZO SINGULAR. (TJPR - 11a C. Cível - 0012991-60.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANE DO ROCIO CUSTÓDIO LUDOVICO - J. 22.03.2021) (TJ-PR - APL: 00129916020198160021 Cascavel 0012991-60.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Luciane do Rocio Custódio Ludovico, Data de Julgamento: 22/03/2021, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PROVA REQUERIDA PELA AUTORA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS - CERCERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA. - Configura cerceamento de defesa a ausência de análise de provas pela parte autora, quando seguido de julgamento de improcedência dos pedidos da inicial por ausência de provas, notadamente se as provas indeferidas teriam, em tese, aptidão para comprovar as alegações fáticas que fundamentam a demanda - Uma vez verificado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença, seguida de retorno do processo à primeira instância para produção das provas denegadas. (TJ-MG - AC: 10512160068858001 Pirapora, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 28/04/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2021)

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa da parte demandante, comportando a nulidade da sentença recorrida e dos demais atos subsequentes praticados no processo, e, por conseguinte, a devolução dos autos ao juízo
a quo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
DECRETAR
a nulidade da sentença, devendo os autos retornar à origem, a fim de que a prova produzida e depositada em juízo pelo recorrente possa ser analisada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022